Tribunal: TJES
Processo: 5001860-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRO CENTER LTDA e outros
RECORRIDO: LEONARDO NEGRELLI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES FALSAS EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso das partes rés, alegando inexistência de dano moral, sustentando que o autor não comprovou a repercussão das publicações de forma a atingir sua honra. E, alternativa, o excesso do quantum fixado do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a análise da repercussão da publicação de vídeo em rede social e o dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos. Trata-se de um profissional, sendo que a publicação indevida em rede social pode ocasionar sérios danos irreparáveis ao seu trabalho.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Publicações em rede social INSTAGRAM são rapidamente disseminadas, sendo um dano de imensurável magnitude, visto que qualquer pessoa pode assistir ou compartilhar a publicação. Portanto, o dano e a repercussão não dependem do número de curtidas ou comentários.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

Jurisprudência citada:

(TJ-SP - Apelação Cível: 10049653820238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 24/03/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024);
(TJ-SP - Apelação Cível: 1040237-84.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 24/04/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001860-36.2025.8.08.0014

RECORRENTE: PRO CENTER LTDA e ALYNE ROSA DE ALMEIDA

RECORRIDA: LEONARDO NEGRELLI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES FALSAS EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso das partes rés, alegando inexistência de dano moral, sustentando que o autor não comprovou a repercussão das publicações de forma a atingir sua honra. E, alternativa, o excesso do quantum fixado do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a análise da repercussão da publicação de vídeo em rede social e o dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos. Trata-se de um profissional, sendo que a publicação indevida em rede social pode ocasionar sérios danos irreparáveis ao seu trabalho.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Publicações em rede social INSTAGRAM são rapidamente disseminadas, sendo um dano de imensurável magnitude, visto que qualquer pessoa pode assistir ou compartilhar a publicação. Portanto, o dano e a repercussão não dependem do número de curtidas ou comentários.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

Jurisprudência citada:

(TJ-SP - Apelação Cível: 10049653820238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 24/03/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024);
(TJ-SP - Apelação Cível: 1040237-84.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 24/04/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que a ré ALYNE ROSA, proprietária da academia PROCENTER STUDIO, publicou vídeo em sua rede social INSTAGRAM e na rede social da academia PRÓ CENTER e de seu esposo THIAGO COFLER, denegrindo a imagem e honra do requerente. No vídeo, a senhora ALYNE aduz que o autor é “enrolado, incompetente, má índole”

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de não fazer consistente remoção da publicação/vídeo de
ID 52106140
de seus perfis do Instagram, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 63856996
.

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais
,
arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso (11/12/2024, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 15.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 15.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Nas razões recursais, as recorrentes sustentam que recorrido não logrou êxito em comprovar a repercussão concreta das alegadas publicações capaz de atingir sua honra de forma efetiva, bem como o excesso do dano moral fixado.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
:

Após análise dos autos, constato que a parte autora fez prova suficiente do fato constitutivo do seu direito, em especial pelo vídeo da própria rede social das requeridas colacionado no
ID 63683951
, onde a segunda requerida passa a proferir diversos comentários depreciativos à reputação da parte autora, seja insinuando que o autor seria “enrolado” ou ainda “incompetente”.

Não bastasse, vejo que a requerida ao expor intercorrências e problemas internos acerca de relação comercial com a parte autora, expôs a honra objetiva desse de forma negativa, não só pelos adjetivos imputados, mas também pelas críticas sobre a competência profissional do autor, que extrapolam a livre manifestação do pensamento.

Verifico que a parte requerida não só ofendeu a parte autora com adjetivos extremamente ofensivos para um profissional, como expôs eventuais problemas profissionais que teve com a parte através de vídeo publicado em rede social, o que é propagado de forma rápida e com alcance amplo, atingindo diversos usuários, como se observa da quantidade de visualizações (
ID 6368394-pág. 03
).

No mais, ainda que a parte requerida tenha trazido aos autos suposto um motivo ou justificativa pelo ocorrido, eles se mostram irrelevantes ao caso, dado que desacordos comerciais com a parte autora deveriam ser discutidos pela via própria, não sendo a rede social o local adequado para isso.

Assim, é evidente que publicação feita em rede social, conforme comprovado no ID 16027771, representa grave ofensa à honra do autor, bem como interfere em sua imagem como profissional.

Publicações na rede social INSTAGRAM são rapidamente disseminadas, sendo um dano de imensurável magnitude, visto que qualquer pessoa pode assistir ou compartilhar a publicação. Portanto o dano e a repercussão não dependem do número de curtidas ou comentários.

Nesse sentido temos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL . DANO MORAL CONFIGURADO
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ofensas e imputações de condutas ilícitas publicadas em rede social direcionadas e enviadas à apelada e a pessoas de seu círculo de convivência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se (i) a publicação de conteúdo difamatório em rede social e aplicativo de mensagens, ainda que sem curtidas, configura dano moral; e (ii) há a adequação do valor indenizatório fixado em R$ 10 .000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As publicações do apelante, que incluíram ofensas diretas à apelada,
alheia à causa do desafeto do apelante em relação a seu esposo, ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, atingindo sua honra subjetiva e objetiva . 4
. A ausência de curtidas na publicação não exclui o dano, haja vista a impossibilidade de controle sobre o alcance do conteúdo em redes sociais. 5. O valor fixado pela sentença atende ao caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização por dano moral
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida . Tese de julgamento:
"A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, ainda que sem grande repercussão, configura dano moral e enseja indenização.
" __________ Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.(TJ-SP - Apelação Cível: 10049653820238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 24/03/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ofensa praticada em rede social. Sentença de procedência para condenar a requerida a pagar aos autores indenização por danos morais, no valor de R$ 100 .000,00 (cem mil) reais para cada um. Condenação, também, na obrigação de fazer consistente na exclusão das publicações ofensivas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 . Inconformismo da ré. Preliminar. Revelia. Alegação de nulidade da citação . Inocorrência. Incidência do § 4º do artigo 248 do CPC. Mérito. Liberdade de manifestação do pensamento que deve ser exercida com moderação e ponderação, sob pena de violação aos direitos da personalidade garantidos na Constituição Federal . Emprego de expressões ofensivas à honra dos autores que extrapolaram os limites da livre manifestação do pensamento. Manifesto abuso de direito. Remoção das postagens listadas na inicial. Danos morais configurados . Circunstâncias, peculiaridades da demanda, condição socioeconômica das partes envolvidas e princípios da razoabilidade e proporcionalidade que autorizam a minoração dos danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) importe que deve ser pago em favor de cada um dos autores. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO .(TJ-SP - Apelação Cível: 1040237-84.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 24/04/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Ademais, trata-se de um profissional, sendo que a publicação pode ocasionar sérios danos irreparáveis ao seu trabalho.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)